Tribunal: TJDFT
Processo: 0713991-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO TOTAL DAS SUGESTÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA IMPUTÁVEL UNICAMENTE AO ESTADO. CRIME DE ESTUPRO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de apenado em cumprimento de pena por delito de estupro de vulnerável, cometido há mais de 12 (doze) anos, que já se encontra em cumprimento de pena basicamente pelo mesmo período, sem novas condenações e sem faltas graves, que já preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão ao regime semiaberto, correta a decisão que lhe deferiu benefício externo, não sendo razoável impor-lhe prejuízos decorrentes da demora estatal na implementação das demais condições do laudo de exame criminológico.
2. Recurso desprovido.